Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se da Pet 12.100/DF, na qual, em 18/2/2025, a Procuradoria-Geral da República denunciou SILVINEI VASQUES pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013) tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 1.071).



    Em 20/2/2025, a Defesa de SILVINEI VASQUES requereu “o acesso amplo e irrestrito aos autos da Petição nº 11.552/2023 e Petição n. 12.100/STF, tal como a dilação de prazo para apresentação da defesa preliminar, iniciando-se a contagem do prazo legal a partir da concessão integral aos procedimentos supra referidos.” (eDoc. 1.193).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 20/9/2023, nos termos da SV 14, deferi o acesso os elementos de prova já documentados nos autos da PET 11.552/DF aos advogados regularmente constituídos por SILVINEI VASQUES (petição STF nº 98.902/2023), para conhecimento das investigações a ele relacionadas, ressalvado o acesso às diligências em andamento (HC 88.190, Rel. Min. CÉZAR PELUSO, Segunda Turma, DJ de 6/10/2006). 



    Uma simples consulta ao andamento processual da PET 11.552/DF demonstra que os advogados constituídos pelo investigado SILVINEI VASQUES sempre tiveram total acesso aos autos, inclusive retirando cópias e com ciência dos despachos proferidos nos citados autos:



    11/10/2023 (adv. Eduardo Pedro Nostrani Simão, OAB/SC 41.088);



    31/10/2023 (adv. Alexander Brasil Alves Pereira, OAB/SC 57.921);



    9/11/2023 (adv. Eduardo Pedro Nostrani Simão, OAB/SC 41.088);



    14/11/2023 (adv. Eduardo Pedro Nostrani Simão, OAB/SC 41.088);



    23/11/2023 (adv. Alexander Brasil, OAB/SC 57.921);



    27/11/2023 (adv. Alexander Brasil, OAB/SC 57.921);



    12/12/2023 (adv. Alexander Brasil, OAB/SC 57.921);



    18/12/2023 (adv. Alexander Brasil, OAB/SC 57.921);



    25/1/2024 (adv. Alexander Brasil Alves Pereira, OAB/SC 57.921);



    30/1/2024 (adv. Whitney Moreira Bezerra Gonçalves, OAB/DF 72.596);



    28/2/2024 (adv. Whitney Moreira Bezerra Gonçalves, OAB/DF 72.596);



    26/3/2023 (adv. Alexander Brasil, OAB/SC 57.921);



    16/4/2024 (adv. Whitney Moreira Bezerra Gonçalves, OAB/DF 72.596);



    30/4/2024 (adv. Marcelo Rodrigues, OAB/SC 56.391);



    10/5/2024 (adv. Marcelo Rodrigues, OAB/SC 56.391);



    20/6/2024 (adv. Whitney Moreira Bezerra Gonçalves, OAB/DF 72.596);



    21/6/2024 (adv. Whitney Moreira Bezerra Gonçalves, OAB/DF 72.596);



    19/8/2024 (adv. Whitney Moreira Bezerra Gonçalves, OAB/DF 72.596);



    20/8/2024 (adv. Whitney Moreira Bezerra Gonçalves, OAB/DF 72.596);



    22/8/2024 (adv. Whitney Moreira Bezerra Gonçalves, OAB/DF 72.596);



    11/9/2024 (adv. Whitney Moreira Bezerra Gonçalves, OAB/DF 72.596);



    20/9/2024 (adv. Whitney Moreira Bezerra Gonçalves, OAB/DF 72.596);



    4/10/2024 (adv. Whitney Moreira Bezerra Gonçalves, OAB/DF 72.596);



    28/10/2024 (adv. Whitney Moreira Bezerra Gonçalves, OAB/DF 72.596);



    14/1/2025 (adv. Whitney Moreira Bezerra Gonçalves, OAB/DF 72.596);



    24/1/2025 (adv. Whitney Moreira Bezerra Gonçalves, OAB/DF 72.596).



    Além disso, em 26/11/2024, retirei o sigilo da presente investigação, determinando a digitalização integral desta PET 12100/DF (18 volumes) e das seguintes investigações citadas no relatório final da Polícia Federal e que serão alocadas como anexos, Inq. 4.874/DF (966 eDocs.), Pet 9.005/DF (anexo 70 do Inq. 4.781 7 volumes), Pet 11.085/DF (1 volume), Pet 12.080/DF (1 volume) e Pet 13.236/DF (3 volumes).



    O amplo e integral acesso aos elementos de prova já documentados nos autos está plenamente garantido à Defesa dos denunciados, inclusive em relação ao requerente SILVINEI VASQUES.



    Em cota que acompanhou a Denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu a concessão de acesso às defesas dos denunciados excepcionadas eventuais diligências em curso aos elementos informativos constantes das Petições n. 9.842, 11.108, 11.552, 11.781, 12.159, 12732, 13.236 e da Ação Penal n. 2417, que instruíram a denúncia oferecida. 



    Em despacho proferido em 19/2/2024, salientei que as Pets 9.842, 13.236 e a AP 2.417 são públicas, com total e plena possibilidade de acesso aos denunciados e, nos termos da SV 14, autorizei às Defesas de todos os denunciados ao amplo acesso às PETs 11.108, 11.552, 11.781, 12.159, 12.732, para pleno conhecimento das investigações relacionadas aos denunciados, ressalvado o acesso às diligências em andamento.



    Foi autorizado e publicizado, inclusive, o amplo acesso a todos os vídeos e mídias eletrônicas juntadas aos autos.



    Saliente-se, ainda, que o requerimento de dilação de prazo para apresentação de defesa prévia carece de qualquer previsão legal, pois a legislação prevê o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90 e no art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e o denunciado possui pleno acesso a todos os elementos de prova existentes nos autos.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO OS REQUERIMENTOS formulados por SILVINEI VASQUES.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente